Tribunal: TJDFT
Processo: 0701562-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0701562-60.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: G. DOS SANTOS FERREIRA LTDA AGRAVADO: SUPERINTENDENTE DE RETAGUARDA DE NEGÓCIOS (SUREN) DO BANCO DE BRASÍLIA (BRB), BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO A perda do objeto de uma ação acontece em razão da superveniência da falta de interesse processual, seja porque o seu autor já obteve a satisfação de sua pretensão, não necessitando mais da intervenção do Estado-Juiz, seja porque a prestação jurisdicional já não lhe será mais útil, ante a modificação das condições de fato e de direito que motivaram o pedido. In casu, o banco agravado peticionou informando que o recurso administrativo protocolizado pelo Impetrante, ora agravante, foi deferido, de forma que atualmente a empresa recorrente encontra-se apta ao Credenciamento n. 001/2024 na região Centro-Oeste para as atividades A1, A2, A3 e C1, promovido pelo Banco de Brasília (BRB) recorrido (ID 69434596). Informação que foi ratificada pela parte agravante (ID 69941865). Nesse trilhar, inexistindo qualquer prestação a ser ofertada por este órgão julgador no tocante a presente demanda, ante a superveniente perda de seu objeto, não mais prevalecendo qualquer interesse processual no prosseguimento do feito, a sua extinção é medida que se impõe. Desse modo, com fulcro no art. 932, III, do CPC e no art. 87, XIII, do Regimento Interno do TJDFT, julgo PREJUDICADO o agravo de instrumento interposto, considerando a perda superveniente do seu objeto ante ao advento da inexistência de interesse processual no prosseguimento do mandamus. Intimem-se. Preclusa, arquivem-se. Brasília/DF, 24 de março de 2025. CARLOS MARTINS Relator